Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004907-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO), RICARDO NASSIF - CPF: 075.462.918-01 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF - CPF: 554.802.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AULO AUGUSTO PRATO - CPF: 109.304.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ricardo Nassif
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela empresa
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X SA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante, com objetivo de ver reconhecida a prescrição intercorrente (id. 204615655).

Busca a reforma da decisão sob o argumento de incidência da prescrição intercorrente, porque a execução foi proposta no mês de agosto do ano de 2010, sem que, após 5 (cinco) anos, tenha ocorrido a citação válida do devedor, ante as infrutíferas tentativas de localizá-lo.

Pontua que o comparecimento espontâneo nos autos sucedeu apenas em novembro do ano de 2015, ou seja, fora do prazo prescricional, quando, então, ofertou Exceção de Pré-Executividade para reconhecimento da prescrição.

Defende que restou caracterizada a inércia do credor em promover atos de sua incumbência. Além disso, não pode ser atribuído tal responsabilidade ao Poder Judiciário, que providenciou a expedição dos mandados, que retornaram negativos.

Insiste que os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão preenchidos, notadamente pela conversão do arresto em penhora do imóvel rural situado no município de Nova Ubiratã/MT.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 104615650).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 205131665).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 208753697).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão em execução de título extrajudicial, que não reconheceu a prescrição intercorrente, cujo teor que nos interessa consignou o seguinte:

“(...) Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada RICARDO NASSIF, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente.

(...)

No caso dos autos, a alegação de prescrição do feito não merece acolhimento. Com efeito, é cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No presente caso, não se verifica a alegada desídia da parte credora a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Além disso, vislumbra-se que o atraso na citação da parte executada, conforme demonstrado pela exequente com a juntada da carta precatória de citação e arresto, foi motivado pela demora no cumprimento da missiva, pois, quando o oficial de justiça diligenciou ao endereço indicado certificou que o executado estava viajando e retornaria posteriormente, o que foi feito a destempo, logo o pressuposto da prescrição intercorrente, qual seja, inércia injustificada do credor, não se faz presente.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”.

Assim, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pela parte executada (pág. 4/8 – Id 130749870).

É descabida a condenação em honorários advocatícios em Exceção de PréExecutividade rejeitada, pois inexitosa esta, tem-se a continuidade do feito executivo.

Em prosseguimento, nos termos do art. 830 do CPC o arresto pode ser convertido em penhora, vez que decorrido o prazo para pagamento espontâneo, de forma que DEFIRO o requerimento de p. 31/36 (Id 130749874), e, via de consequência, a conversão do arresto em penhora do imóvel rural situado na Fazenda Miragem, Gleba Atlântica, no município de Nova Ubiratã/MT, de matrícula no 15.328, registrado no CRI de Sorriso/MT.

Assim, lavre-se o respectivo termo de penhora, na forma determinada pelo art. 845, § 1o, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis e/ou direitos reais sobre imóvel, também deverá ser intimado(a) o(a) cônjuge da parte executada, exceto se estes forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, CPC). Não havendo depositário judicial, nomeio depositário dos bens eventualmente penhorados a própria parte exequente, que deverá firmar compromisso (art. 840, § 1o, CPC) (TJMT. N.U 1016002-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023) (id.
204615655
)”

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cédula de crédito bancária proposta contra o Agravante.

Consta que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta pelo
Banco do Brasil
S/A
, em 27/08/2010, com objetivo de recebimento de créditos inadimplidos por
Ricardo Nassif
, ora Agravante
, relacionados às
Cédulas de Crédito Bancário n.o 20/01434-1, no valor de R$ 149.132,43,
com vencimento da última parcela em 31/07/2009
(id. 85831653, pág. 31 - autos de origem), e Cédula Rural Hipotecária n.o 20/01435-x, no R$ 1.742.415,29,
com vencimento da última parcela em 10/07/2011
(id. 85831653, pág. 31 - autos de origem),

cujo total atualizado até 17/08/2010 alcançou a monta de R$ 2.979.560,46

(id. 204615659, págs. 1 e 14/19).

Demonstra o andamento do processo executivo que o despacho inicial foi proferido em 03/11/2010 (id. 85831653, pág. 43 - autos de origem). A primeira tentativa de citação do devedor restou inexitosa por mudança de endereço para cidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme certidão do oficial de justiça, datada de 08/04/2011, oportunidade em que foi arrestado um imóvel rural de propriedade do devedor localizado na cidade de Nova Ubiratã/MT (id. 85831653, págs. 52/53 - autos de origem).

Revela pedido de sobrestamento do feito, por 20 dias, o que foi deferido. A segunda tentativa, via carta precatória ao juízo da Comarca de Campo Grande, restou igualmente infrutífera, cuja certidão, datada de 07/04/2014, consigna nova mudança de endereço do devedor, ora Agravante (id. 85831653, pág. 103 – autos de origem).

Sobrestada, a pedido, a carta precatória, por 30 dias. Em seguida, o Exequente, Agravado, localizou e declinou inventário cujo devedor figurava como herdeiro, bem como postulou penhora/arresto no rosto dos autos até o limite do crédito executado, o que foi deferido (id. 85831653, págs. 119, 144 e 149). A carta precatória foi devolvida em 26/11/2014 (id. 85831653, p. 151), cuja revogação ocorreu em 16/03/2015 por falta de cumprimento de todos os atos (id. 85831653, p. 159 – autos de origem).

No ano de 25/11/2015, o Executado, ora Agravante, foi citado, conforme certidão do oficial de justiça lavrada no bojo da carta precatória (id. 130749874, pág. 177 – autos de origem), e ofertou exceção de pré-executividade para ver reconhecida a prescrição, que foi rejeitada, decisão, aqui, objeto de recurso.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso, respectivamente, em
31/07/2009 e 10/07/2011.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário . Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor. Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela
. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. no 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38a Câm. Direito Privado) (Destaquei)

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o

art. 240, §2o,

do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço,
da data do vencimento dos títulos

31/07/2009 e 10/07/2011

até a
citação válida
25/11/2015
, decorreram, no mínimo, 4 anos, vale dizer, bem mais que os 3 anos reservados à prescrição material.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão do credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) até a citação válida, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito
.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0013319-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

2.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2o, do CPC. (N.U 1027126-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ricardo Nassif
, para reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024